Tribunal: TJMT
Processo: 1009620-30.2019.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009620-30.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Recolhimento e Tratamento de Lixo]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AMBIENTAL – EMPRESA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EXERCENDO ATIVIDADE SEM O DEVIDO LICENCIAMENTO AMBIENTAL - TERMO DE EMBARGO E AUTUAÇÃO – SENTENÇA QUE DECLAROU NULOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS SOB O FUNDAMENTO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO SERVIÇO DE COLETA DO LIXO – JUSTIFICATIVA APLICÁVEL AO EMBARGO COM RAZOABILIDADE – AUTUAÇÃO LEGÍTIMA DIANTE DA ILEGALIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – À luz do princípio da razoabilidade, é crível admitir a ponderação feita pelo

magistrado, para deferir desembargo de atividade de coleta de lixo no município, frente à prioridade de calamidade pública da população.

2 – A razoabilidade, no entanto, não justifica anular a multa aplicada, de forma legítima, diante da violação de normas ambientais, no caso, o exercício de atividade potencialmente poluidora, sem o devido licenciamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer, promovida pelo
Município de Sinop
, em face do ora Apelante, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a anulação dos Autos de Infração n. 135527 e 131305 e dos Termos de Embargo nº 103905, 130895, 103896, 103897 e 103906.

Em suas razões, sustenta o Estado de Mato Grosso que a sentença deve ser reformada, pois declarou a nulidade dos autos de infração sem qualquer reconhecimento de vício na respectiva autuação.

Argumenta que de acordo com o relatório técnico n.8727388/DRS/SUF/2014 (doc. num 21932113 págs 03/11), em vistoria realizada na
empresa Newcon Construções e Terceirizações LTDA
, foi constatado pelo órgão ambiental que a empresa não possuía Licença de Operação para a realização da coleta e do transporte de resíduos sólidos; que a empresa já havia sido notificada pela SEMA/MT para providenciar o licenciamento ambiental desta atividade, resultando na lavratura do auto de infração n. 139158 (de 10/02/2013/ protocolo n. 73959/2013.

Por isto, ressaltou que foi verificada a inadequação da situação às normas ambientais, já que a empresa estaria desprovida da competente licença ambiental para a atividade, violando os principais dispositivos legais que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Então, argumenta o apelante que, ante a constatação do exercício de atividade causadora de dano ambiental – coleta e transporte de resíduos sólidos, no município de Sinop, desprovido da licença pertinente, conforme exigido pela legislação, o órgão ambiental embargou a referida atividade - termo de embargo e interdição n.103905(doc. num 21932113-pág 01), bem como lavrou o auto de infração n. 131305.

Conclui, asseverando que não há que se falar em conduta ilegal do órgão ambiental e, portanto, a sentença merece reforma pela improcedência dos pedidos.

Sem contrarrazões.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso (Id n. 88011969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão é sobre o “lixão de Sinop” – matéria que já foi objeto de inúmeras ações neste Tribunal, de acordo com pesquisa dos precedentes.

No caso
sub judice
, envolve o munícipio, uma empresa de serviço de recolhimento, transporte e despejo dos resíduos sólidos – Newton Construções Terceirizações Ltda. e o Estado de Mato Grosso, que atuou por meio do órgão ambiental, embargando a atividade e procedendo autuação por ausência de licença para a atividade da empresa.

Então, na origem, o Município de Sinop propôs uma ação anulatória da infração ambiental e do termo de embargo, contra o Estado de Mato Grosso, com o fito de anular os atos administrativos praticados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), que lavrou os Autos de Infração Ambiental n. 131305 e n. 135527 em seu desfavor, e também contra a empresa licitada, sustentando que a atividade não é licenciada e em virtude disso pode causar sérios danos à população, procedendo com o Termo de Embargo/Interdição, suspendendo a coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, empresariais dentre outros.

Ao apreciar o pedido, o Juiz disse que:

“
Todo serviço que tiver natureza pública está inserido aos princípios constitucionais e administrativos, devendo assim, prestar de forma contínua e eficaz o serviço necessário a atender a população, o que é o caso aos autos
.

Considera-se, que
este Juízo, não cegou-se ante as irregularidades apresentadas pela SEMA, entretanto, precisou-se ponderar quais eram as prioridades ao momento
de calamidade da saúde pública da população.
(destaquei)

Forte nestes argumentos, no entanto, sem qualquer reconhecimento de vício na respectiva autuação levada a efeito pelo órgão ambiental, o magistrado sentenciante declarou a nulidade do auto de infração e termo de embargo.

Então, o Estado de Mato Grosso, inconformado, sustenta que as irregularidades que ensejaram a autuação de fato foram cometidas e que, portanto, não há qualquer fundamento para a decretação de nulidade dos autos de infração respectivos, não se tratando, neste caso, de mero juízo de conveniência ou oportunidade.

Assiste razão, em parte, ao Estado apelante.

Vejamos.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, em atendimento aos ofícios encaminhados pela Promotoria de Sinop, realizou vistoria, respectivamente, no local utilizado pela Prefeitura Municipal de SINOP, para disposição final de resíduos sólidos, conforme consta do Relatório Técnico n. 8727389/DRS/SUF/2014 (Doc. n. 21932115 págs 39/51), bem como na empresa Newcon Construções e Terceirizações LTDA, conforme consta do Relatório Técnico n. 8727388/DRS/SUF/2014

(Doc. núm. 21932113- págs 03/11.

De acordo com o relatório técnico n.8727388/DRS/SUF/2014 (doc. num 21932113 págs 03/11), em vistoria realizada na empresa Newcon Construções e Terceirizações LTDA,
foi constatado pelo órgão ambiental que empresa não possuía Licença de Operação para a realização da coleta e do transporte de resíduos sólidos
, sendo que a empresa já havia sido notificada pela SEMA/MT para providenciar o licenciamento ambiental (notificação n. 130396, de 31/08/2012), resultando na lavratura do auto de infração n. 139158 (de 10/02/2013/ protocolo n. 73959/2013)

Dessa forma, verificou-se a inadequação da empresa às normas ambientais, no que tange à inexistência da competente licença ambiental para a atividade, violando os principais dispositivos legais da Lei 12305 de 02 de agosto de 2010 – que Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Por sua vez,
o Código Estadual do Meio Ambiental (Lei Complementar n. 38/95) em seu artigo 86, prevê que a coleta, o armazenamento, a disposição final ou reutilização de resíduos poluentes, perigosos ou nocivos em qualquer estado da matéria, sujeitar-se-ão ao licenciamento ambiental
.

Assim, ante a constatação do exercício de atividade causadora de dano ambiental – coleta e transporte de resíduos sólidos, no município de Sinop, desprovido de licença pertinente, conforme exigido pela legislação, o órgão ambiental embargou a referida atividade, bem como lavrou o auto de infração n. 131305 (doc num. 21932112 pág 49).

Em relação ao
Município de Sinop
, a exemplo do que aconteceu com a empresa Newcon, foi realizada vistoria no local destinado ao depósito dos resíduos sólidos, conforme consta do Relatório Técnico n. 8727389/ DRS/SUF/2014 (doc. num 21932115 págs.39/51) sendo constatado que a disposição final de resíduos é realizada na Estrada Jacinta, zona rural, Município de Sinop; que a entrada do lixão também está cheia de resíduo, chegando a atingir a beira da estrada); que os resíduos são jogados
in natura
, a céu aberto, diretamente no solo, sem nenhuma medida de proteção ou mitigação dos danos ambientais. Constatou-se a existência de vala aberta diretamente no solo, onde os resíduos são lançados e posteriormente aterrados. Ainda, que os resíduos serviços de saúde são lançados em uma vala aberta diretamente no solo, sem manta de impermeabilização PEAD e sem sistema de tratamento do chorume.

Assim, ante a constatação de que os “lixões” de Sinop estavam em efetivo funcionamento, em desacordo com a legislação ambiental, o órgão ambiental realizou o embargo/interdição do local, bem como lavrou o auto de infração n. 135527.

Insta ressaltar que, embora o apelante tenha demonstrado, com a juntada de ampla documentação, todas as providências escorreitas tomadas pelo órgão ambiental, ante a constatação das infrações administrativas ambientais realizadas pelo apelado,
a sentença ora recorrida, acolheu os fundamentos invocados pelo apelado tão somente quanto à essencialidade do serviço de coleta de lixo, sem apontar qualquer nulidade dos respectivos autos de infração
.

O juízo
a quo
e julgou procedente a ação de obrigação de fazer, sob o argumento de que, os serviços de transporte, coleta e disposição de resíduos sólidos, por se tratarem de serviços essenciais, deveriam ser prestados de forma contínua e eficaz, e ainda, por entender que as atividades de coleta, transporte e disposição de resíduos sólidos já foram regularizadas, anulou os autos de infração e os termos de embargo lavrados pela administração pública.

Ocorre que, a despeito do equilíbrio e prioridade buscada pelo magistrado sentenciante, que foi razoável em admitir a imprescindibilidade do serviço de coleta de lixo, e, por isto, deferir o desembargo, o mesmo não se diga sobre a multa aplicada, eis que decorrente de infração e atuação legítima do órgão ambiental.

Sobre a temática, interessa ressaltar a elevação do licenciamento ambiental à categoria de instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente (art. 9, Lei Federal n. 6938/81), indispensável à construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental (art. 10, Lei Federal n. 6938/1981) – ato autorizativo esse a ser promovido segundo os padrões e procedimentos deliberados pelos colegiados pertinentes, isto é, com especial destaque para a Resolução 237/1997 – CONAMA.

Com efeito, o licenciamento ambiental é um dos mais importantes procedimentos de controle da degradação ambiental. Através dele, a Administração Pública, no uso de suas atribuições, estabelece condições e limites para o exercício de determinadas atividades (TRF-4 MAS: 21842 PR, Relator: MARIA LÚCIA LEIRIA, Julgamento 04/12/2007).

Outrossim, a função de controlar as atividades potencialmente causadoras de impactos no meio ambiente está expressamente estabelecida pelo inciso V, § 1º, art. 225, da Constituição Federal, que reza que para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder Público “controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”.

A ausência desse relevante instrumento de polícia representa componente típico de várias infrações ambientais, seja na ordem criminal, seja na ordem administrativa, pois, indubitavelmente, implica em ação ou omissão apta a violar as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente(art. 70 , Lei 9605/98).

Nesse último caso, é possível e legítima a aplicação de sanções restritivas de direitos, dentro o qual, o embargo de obra ou atividade, que, no caso, só foi mitigado, em razão da ponderação do maior prejuízo à população de Sinop.

Por outro lado, a imprescindibilidade do serviço não confere à empresa, nem mesmo ao Município, a possibilidade de exercer a atividade sem prévia submissão ao licenciamento ambiental, no âmbito do órgão competente, o que legitima o Auto de Infração, já que a empresa iniciou as suas operações sem as respectivas licenças.

Assim, em se verificando a total incompatibilidade no exercício das atividades de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e de disposição final de resíduos sólidos, sem licença do órgão ambiental competente, perfeitamente regular a lavratura dos autos de infração, razão pela qual não há espaço para reputar nula a autuação, pois levada a efeito em consonância com a legislação pátria, no desiderato de coibir e penalizar práticas indiscutivelmente degradadoras do meio ambiente.

Ademais, ainda que o apelado comprove que possui, atualmente, o licenciamento ambiental de suas atividades, o que não ocorreu nos autos, considerando só realizou a juntada de andamento do processo de licenciamento protocolo SAD (ID 21932443) no ano de 2015, prevalecem as infrações administrativas, eis que na época da lavratura dos autos de infração estava operando atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental, o que é vedado pela legislação.

Por fim, a ação ajuizada se insurgiu contra a validade de um auto de infração, que, assim como todo ato administrativo, é revestido da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas robustas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus, vale destacar, recai integralmente sobre os autores da ação.

Aliás, assim é a lição de EDIS MILARÉ (in Direito do Ambiente. 3 ed. Editora Revista dos Tribunais. p. 698): “
Portanto, em virtude desse atributo, o ônus da prova é carregado ao suposto infrator, a quem incumbe desconstituir o auto de infração, demonstrando estarem ausentes os pressupostos jurídicos da responsabilidade administrativa
”.

A jurisprudência é no mesmo sentido, senão, vejamos:

MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO AFASTADA

–
Ato administrativo baseado no poder de polícia ambiental, que goza de presunção de legalidade, não ilidida no caso dos autos – Responsabilidade administrativa ambiental de índole subjetiva, aferida, portanto, mediante a comprovação da culpa – Conduta negligente do agravante
– Ademais, infração ambiental que não tem natureza tributária, mas, sim, administrativa, de forma que é possível a suspensão da exigibilidade desde que haja a apresentação de caução idônea – Necessidade de caução não abrangida pela concessão da gratuidade de justiça – Agravante que, no caso, não apresenta caução idônea, de forma que é impossível a concessão da tutela antecipada – Ausente também, a probabilidade de seu direito – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20406291620228260000 SP 2040629-16.2022.8.26.0000, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 23/03/2022, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 23/03/2022) (destaquei)

Nesse diapasão, como a o apelante não demonstrou que houve irregularidades na autuação ou que a conduta autuada estava regular, prevalece indene de dúvidas que o simples fato de estar a empresa exercendo a atividade sem licença, justifica, à míngua de prova capaz de desconstituir o auto de infração, a sua legalidade e exigibilidade.

Com essas considerações, retifico, em parte a sentença em reexame e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para declarar legítimos os autos de infração contestados.

Em face da sucumbência recíproca, extirpo da condenação a verba honorária fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023